Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. CÔNJUGE QUE NÃO SUBSCREVEU O TÍTULO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, no curso da ação de execução, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial.
2. A análise dos autos do processo de origem evidencia que o agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado com a finalidade de obter a satisfação de crédito decorrente da atualização de dívida consubstanciada em nota promissória. 2.1. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora, o recorrente requereu a inclusão do cônjuge do devedor na relação jurídica processual, o que foi indeferido pelo Juízo singular.
3. As notas promissórias revelam que apenas o ora agravado integrou a relação jurídica substancial. O cônjuge de devedor não subscreveu o aludido título de crédito. 3.1. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil a ação de execução pode ser ajuizada em desfavor do devedor originário ou daqueles descritos nos incisos do dispositivo legal aludido, o que não é o caso dos autos. 3.2. Ademais, nos termos do art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes.
3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge que não subscreveu o título de crédito.
4. Agravo de instrumento desprovido.